Tribunal: TJBA
Processo: 8012035-78.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012035-78.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCONE FERREIRA ARAUJO Advogado(s): NAYARA ALMEIDA GARCIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Marcone Ferreira Araújo contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente. O autor pleiteia a concessão do referido benefício, alegando sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa decorrentes de acidente ocorrido em 14/11/2014, após ter recebido auxílio-doença entre 02/12/2014 e 19/03/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é necessária a formulação de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que objetiva a concessão de auxílio-acidente, quando houve percepção anterior de auxílio-doença decorrente do mesmo evento. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou entendimento de que, como regra, a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, salvo nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, quando a matéria de fato já tiver sido apreciada pela Administração. Nos termos do artigo 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido automaticamente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, sendo obrigação do INSS, no momento da cessação, avaliar a existência de sequelas que reduzam a capacidade laborativa do segurado. A cessação do auxílio-doença percebido pelo autor entre 02/12/2014 e 19/03/2015 configura resistência tácita suficiente à pretensão de obtenção do auxílio-acidente, dispensando, portanto, a exigência de novo requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir. A jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora esse entendimento, reconhecendo a desnecessidade de prévio requerimento administrativo nas hipóteses de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, por se tratar de continuidade da proteção previdenciária já analisada pela autarquia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cessação de auxílio-doença decorrente de acidente de qualquer natureza dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda visando à concessão de auxílio-acidente, por configurar resistência tácita da autarquia. É obrigação do INSS avaliar, no momento da cessação do auxílio-doença, a existência de sequelas que ensejem a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91. A ausência de prévio requerimento administrativo, em casos de conversão de benefício por incapacidade anteriormente concedido, não configura ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.213/91, art. 86, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03/09/2014, Tema 350 da repercussão geral; TJ-BA, Apelação nº 8016191-88.2021.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07/07/2022; TJ-BA, Agravo Interno nº 8001954-21.2022.8.05.0272, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 30/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012035-78.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante MARCONE FERREIRA ARAUJO e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .